Tribunal: TJES
Processo: 5005422-62.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005422-62.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: LUIZ CARLOS DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005422-62.2025.8.08.0011

ORIGEM: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: LUIZ CARLOS DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTRATADO REGULARMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, em relação à contratação de portabilidade referente à empréstimos consignados de forma divergente do que foi ofertado, causando-lhe onerosidade excessiva nas parcelas.

2. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. Em relação à preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita, sob o argumento de não preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da referida benesses, esta alegação resta prejudicada, tendo em vista que no rito sumaríssimo do Juizado Especial Cível (Lei n. 9099/95) não serão devidas custas nem honorários em primeiro grau de jurisdição (art. 55 da referida lei), salvo a exceção de litigância de má-fé, o que não se observa nos autos. Assim, rejeito a referida preliminar.

3. Preliminar de ausência de interesse processual. Rejeito a preliminar de ausência de interesse de processual suscitada pela requerida, visto que a tentativa extrajudicial de conciliação não é requisito para admissibilidade da demanda, sendo evidente que a pretensão autoral encontrou resistência por parte da ré quando da apresentação de contestação aos pedidos, a justificar a propositura da ação. Sem mais preliminares, passo ao mérito.

4.

Pois bem, a sentença deve ser reformada. Conforme consta dos autos, entendo que restou comprovada a regularidade da contratação pela recorrida, cuja assinatura doi feita por biometria facial (ID

18081851), juntou cointrato e comprovamte de TED (IDs 18081852 e 18081853), provas que reforçam a legitimidade da contratação e a ciência da parte recorrida nos termos avençados.

5. Nesse sentido, não se reveste de verossimilhança a narrativa de desconhecimento do contrato de empréstimo consignado, razão pela qual não merece quaisquer reparos a sentença objurgada.

6. É evidente que a parte autora/recorrida se beneficiou do contrato de empréstimo reclamado, pois realizado mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário, não havendo qualquer indício de que tenha sido induzida a erro na contratação do empréstimo ou de que requerido tenha agido dolosamente.

7. Diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira recorrente, não há que se falar em restituição dos valores descontados nem em indenização por danos morais, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

8. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. Sem custas ou honorários ante o provimento do recurso.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)